Tribunal: TJES
Processo: 5001931-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA
RECORRIDO: SADI MUTZ
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001931-13.2022.8.08.0024

Recorrente: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA

Recorrido: SADI MUTZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PARTE AUTORA ENCONTRAVA-SE REALIZANDO COMPRAS NO LOCAL (ID 3960715). VAGAS DELINEADAS PELO ESTABELECIMENTO (ID 3960713). ESTRATÉGIA PARA IMPULSIONAR VENDAS. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO À GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR, CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMPATÍVEL COM O CASO. CAUSA DE PEDIR DEMONSTRADA A CONTENTO. DESNECESSIDADE DA CONCRETIZAÇÃO DE PERÍCIA. FORNECEDOR QUE NÃO EMPREENDEU A COMPROVAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DO DIREITO AVENTADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE. REPAROS ORÇADOS EM R$ 1.300,00 (ID 3960714 E 3960716). OBJEÇÃO DO REQUERIDO À SATISFAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLEITO DO CONSUMIDOR. MENOSPREZO QUE VIOLA A DIGNIDADE E CAUSA ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO ARBITRADA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO ALINHADA AO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA INSTÂNCIA A QUO COM O PROPÓSITO EVIDENTE DE REEXAME DAS QUESTÕES ABORDADAS PELA SENTENÇA. DESVIO DE FINALIDADE NA INTERPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO QUE DENOTA ESCOPO EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO. ARBITRAMENTO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SANÇÃO ADEQUADAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
A QUO
.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.